Tribunal: CARF
Processo: 35405.000760/2006-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA TORATTI CASSINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-29

Inteiro teor:
S2-C4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
35405.000760/2006-42
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2402-009.271 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de dezembro de 2020
Recorrente
ANTÔNIO JOSÉ PERIM EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2003 a 30/09/2003
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES CONSTANTES
DA IMPUGNAÇÃO.
Recurso voluntário que apenas reproduz as razões constantes da impugnação e
traz nenhum argumento visando a rebater os fundamentos apresentados pelo
julgador para contrapor o entendimento manifestado na decisão recorrida,
autoriza a adoção dos respectivos fundamentos e confirmação da decisão de
primeira instância, a teor do que dispõe o art. 57, § 3o do RICARF, com
redação da Portaria MF no 329/17.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, RETIDAS COM FUNDAMENTO
NA LEI N° 9.711/1.998.
A eventual restituição de valores retidos (Lei n° 9.711/1998) pressupõe
necessariamente a comprovação do montante efetivamente devido de
contribuições previdenciárias, o que se dá com a apresentação dos documentos,
elementos comprobatórios e análise da situação fática apresentada. Havendo
indícios consistentes de incorreções, indefere-se a restituição pleiteada.
RESTITUIÇÃO. INDEFERIMENTO.
Não estando demonstrado de forma inquestionável o direito à restituição, bem
como a real mão de obra utilizada na execução dos serviços, não se podem
reconhecer direitos creditórios ao requerente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luís
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35405.000760/2006-42
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.271 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35405.000760/2006-42

Henrique Dias Lima, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata
Toratti Cassini.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acordão de no 14-38.616 - 7a
Turma da DRJ/RPO que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade e indeferiu
Requerimento de Restituição da Retenção – RRR de contribuições previdenciárias relativas à
competência 09/2003, no valor de R$ 1.404,50 (sem acréscimos legais), incidentes sobre mão-
de-obra em serviços prestados na atividade rural.
Referidas contribuições foram retidas pela contratante USINA DA BARRA S/A
AÇÚCAR E ÁLCOOL e recolhidas no CNPJ da requerente, nos termos do art. 31 da Lei
8.212/91, na redação dada pela Lei 9.711, de 20/11/1998.
A DRJ/RPO julgou a Manifestação de Inconformidade improcedente, em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2003 a 30/09/2003
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO
DE
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, RETIDAS COM FUNDAMENTO NA LEI
N° 9.711/1.998.
A eventual restituição de valores retidos (Lei n° 9.711/1998) pressupõe necessariamente
a comprovação do montante efetivamente devido de contribuições previdenciárias, o
que se dá com a apresentação dos documentos, elementos comprobatórios e análise da
situação fática apresentada. Havendo indícios consistentes de incorreções, indefere-se a
restituição pleiteada.
RESTITUIÇÃO. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. INDEFERIMENTO.
Não estando demonstrado de forma inquestionável o direito à restituição, bem como a
real mão de obra utilizada na execução dos serviços, não pode a autoridade
administrativa julgadora de primeira instância reconhecer direitos creditórios,
competindo-lhe indeferir a solicitação formulada na manifestação de inconformidade da
requerente.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificado dessa decisão aos 06/12/12 (fls. 122), o requerente apresentou
recurso voluntário aos 17/12/12 (fls. 135), no qual reitera os argumentos constantes de sua
manifestação de inconformidade, no sentido de que:
a) trata-se de empresa cuja finalidade é a prestação de serviços na lavoura de
cana-de-açúcar mediante a utilização de mão-de-obra especializada e
fornecimento de máquinas e equipamentos necessários ao exercício dessa
atividade;
b) conquanto a Recorrente não possua máquinas e equipamentos registrados em
seu nome, os veículos e equipamentos existem e foram adquiridos por vários
irmãos, conforme comprovam as Notas Fiscais anexas, dentre eles o
proprietário da recorrente, sendo que referidos bens são utilizados de acordo
com a necessidade de cada um, no cumprimento da finalidade contratual;
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.271 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35405.000760/2006-42

c) firmou contrato com a Usina da Barra Açúcar e Álcool S/A (Contratante) para
realizar serviços na lavoura de cana-de-açúcar nas safras de 2004 e 2005,
somente, cuja cláusula 7a prevê que “as partes estimam que do preço total
ajustado pelos serviços, 70% (setenta por cento) se refere à mão-de-obra e
30% (trinta por cento) se refere ao fornecimento dos materiais e equipamentos
necessários, conforme especificado nas notas fiscais;
d) que o art. 31, “caput” e §§ 1o e 2o da Lei no 8212/91 permitem que o valor
retido pela contratante dos serviços contratados mediante cessão de mão-de-
obra sejam compensados pela contratada por ocasião do recolhimento das
contribuições destinadas à Seguridade Social devidas sobre a folha de
pagamento de seus segurados ou restituídos, caso a compensação integral não
seja possível;
e) que nos termos do art. 31, § 3o daquela mesma lei, determinada atividade
somente será caracterizada como cessão de mão-de-obra se exclusivamente se
basear na colocação à disposição do contratante somente de funcionários que
realizem serviços contínuos, em períodos indefinidos, o que não ocorreu no
caso, porque a recorrente não fornecia apenas sue funcionários para a
contratante, mas também seus equipamentos, e a cláusula 5a do contrato revela
que a contratação se deu para um trabalho específico e definido (trabalhar
somente nas safras de 2004 e 2005) e uma vez encerrados os serviços, o
contrato estaria rescindido de pleno direito;
f) devem ser considerados válidos os documentos que se encontram nos autos
(Notas Fiscais e contrato) que demonstram que os serviços prestados eram de
empreitada de mão-de-obra;
g) sobre o tributo devido em face da exclusão do SIMPLES, tais valores somente
seriam devidos caso fosse aceita a tese apresentada pela autoridade fiscal, que
em nenhuma hipótese deve ser acatada; e
h) as folhas de pagamento anexadas aos autos demonstram a existência de
inúmeros trabalhadores nas áreas de operador de máquinas, tratorista, fiscal
rural e apontador, o que comprova a existência de máquinas e veículos nas
atividades desenvolvidas pela recorrente.
Não houve contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheira Renata Toratti Cassini, relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e estão presentes os demais requisitos de
admissibilidade, devendo, portanto, ser conhecido.
Conforme relatado, trata-se de recurso de acordão que julgou improcedente
Manifestação de Inconformidade e indeferiu Requerimento de Restituição da Retenção – RRR
de contribuições previdenciárias relativas à competência 09/2003, no valor de R$ 1.404,50 (sem
acréscimos legais), incidentes sobre mão-de-obra em serviços prestados pela recorrente na
atividade rural e retidas pela contratante, USINA DA BARRA S/A AÇÚCAR E ÁLCOOL, e
recolhidas no CNPJ da recorrente, nos termos do art. 31 da Lei 8.212/91, na redação dada pela
Lei 9.711, de 20/11/1998.
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.271 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35405.000760/2006-42

A recorrente alega em seu recurso que os serviços lançados na Nota Fiscal sobre
cujo valor houve a retenção nos termos do art. 31 da Lei no 8212/91 não foram prestados sob a
cessão de mão-de-obra, mas sim mediante empreitada (de mão-de-obra e equipamentos).
Pois bem. Considerando que as razões apresentadas pelo recorrente em seu
recurso voluntário apenas reproduzem os argumentos apresentados em sua Manifestação de
Inconformidade, sem acrescentar nenhum elemento novo que seja hábil a justificar a reforma da
decisão recorrida, tendo em vista o que dispõe o art. 57, §3o do Anexo II do Regimento Interno
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, adoto
os seguintes fundamentos da decisão de primeira instância, abaixo reproduzidos, para que
venham integrar o presente voto como razões de decidir, com os quais estou plenamente de
acordo:
De todo o disposto no presente processo, temos que a fiscalização apresentou seus
elementos com base nos quais entendeu que, do conjunto de indícios verificados, o
serviço foi prestado mediante cessão de mão de obra, modalidade impeditiva para
empresas optantes pelo SIMPLES, recalculou as contribuições devidas por arbitramento
e concluiu que não deveria ser deferida a restituição pleiteada.
(...)
De fato, à época da prestação de serviços objeto deste RRR, a requerente era optante do
sistema SIMPLES FEDERAL, porém, em consulta aos sistemas informatizados da
RFB, constata-se que através do processo no 15892.000140/2008-13 a empresa
efetivamente foi excluída desse sistema com efeitos a partir de 01/01/2002, evento
321 nas telas anexadas, exclusão por decisão administrativa. Neste processo,
tratou-se sobre sua exclusão do SIMPLES FEDERAL e terminou por decidir-se ali
sua efetiva exclusão. Portanto, nenhuma dúvida paira sobre a condição da
requerente com relação à sua opção pelo SIMPLES, sendo que para fins de análise
deste RRR ela não será considerada como optante dos sistemas de tributação
simplificada, pelo acima exposto, apesar de tal fato em nada alterar o Voto deste
relator. (Destacamos)
(...)
Das argumentações trazidas pela auditoria fiscal no DD de indeferimento, a questão ali
tratada no item 16, sobre a existência de apenas dois segurados empregados registrados
na requerente como operadores e máquinas, foi abordada pela requerente em sua
manifestação de inconformidade apenas como indicativo da existência de máquinas e
equipamentos na empresa.
Os contratos de prestação de serviços juntados aos autos pela requerente, às fls. 10 a 22
deste processo digital, demonstram que o objeto da contratação envolve sempre o
fornecimento de equipamentos e a correspondente mão de obra necessária a tais
serviços.
Não é parte destes contratos apenas o fornecimento de equipamentos.
Analisando-se o acima explicitado, e, partindo do princípio que efetivamente existem
equipamentos em nome do empresário e de seus familiares que são utilizados conforme
a necessidade de cada empresa individualmente, conforme alega o requerente, nos
deparamos com uma situação de possível incompatibilidade entre o número de
equipamentos colocados à disposição do contratante dos serviços e a inexistência de
segurados empregados registrados na empresa, o que demanda uma análise conjunta dos
valores apresentados nas competências 06/2003, 07/2003, 08/2003, 10/2003 (processos
de restituição analisados nesta mesma turma de julgamento) e 09/2003.
Durante todo o período acima retratado o contribuinte apresenta folha de pagamento
com 2 empregados, implicando em base de cálculo de meros R$ 1.128,00 (Um mil,
cento e vinte e oito reais). No entanto, considerando-se esse mesmo período, apresenta
faturamentos díspares, que vão de R$ 60.149,04 (valor máximo faturado na
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.271 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35405.000760/2006-42

competência 06/2003) até R$ 29.087,83 (valor mínimo de faturamento, na competência
08/2003). A propósito, e por oportuno, o faturamento contabilizado na competência
objeto do RRR – 09/2003 - importa em R$ 43.317,14.
Como sabido, a Administração tributária estabeleceu parâmetros normativos para se
aquilatar o valor da mão de obra empregada a partir dos valores constantes em Notas
Fiscais, faturas ou recibos de prestação de serviços, a ser utilizada sempre que as
informações do contribuinte revelarem-se inconsistentes. Tal tópico encontrava-se
expresso nos atos normativos que regiam a matéria, como a IN/SRP no 03/2005 e, antes,
a IN INSS/DC no 100/2003, e considerava, para fins dessa aferição, 40% do valor dos
serviços constantes na nota fiscal como equivalente a remuneração da mão de obra
utilizada na prestação, conforme, inclusive, dispõe o DD de indeferimento.
Ora, aplicando-se tal critério às Notas Fiscais do contribuinte em questão, cujos valores
dos serviços encontram-se nelas especificados, teríamos o seguinte quadro sinótico,
elucidativo da questão:

E na competência 10/2003, temos o mesmo valor de folha de pagamento (base de
cálculo ligeiramente maior em razão das parcelas relativas à demissão do empregado)
para um faturamento de R$ 41.629,97 e uma mão de obra constante na NFS (30%) no
valor de R$ 12.488,99, com valor aferido em 40% no montante de R$ 16.651,99.
Assim, da análise de todas as competências temos um mesmo quantitativo em folha de
pagamento para faturamentos e mão de obra estimada nas NFS ou aferida (essas, se
cotejadas, em montantes mais compatíveis), em valores significativamente superiores.
Máquinas trabalhando na finalidade do contrato impõem a existência de operadores para
as mesmas, e o fato de mais de uma empresa se utilizar do mesmo equipamento não
dispensa eventual registro de operadores em cada uma delas. A hipótese de utilizar-se
mão de obra de outra empresa na execução de contratos firmados pela requerente, se
ocorreu, deveria estar contabilmente e documentalmente registradas.
È de se esperar que a contratante, empresa com larga experiência no ramo em que atua,
estime de forma pelo menos aproximada no contrato a utilização de mão de obra pelo
contratado. Não se visualiza, não se comprova isso nos dados apresentados. Não há
notícia também nos autos de que a requerente forneça apenas equipamentos à
contratante cuja operação fosse a cargo dessa.
Mesmo que se alegue que os percentuais referem-se a estimativas, não restam
compatíveis e comprovadas as relações entre os serviços constantes das NFS e a mão de
obra utilizada pela contratada, ou seja, aquilo que nos interessa efetivamente, não fica
formada a convicção deste julgador de que estejamos diante de valores compatíveis de
receitas auferidas com os respectivos serviços prestados, principalmente com relação ao
tipo de serviço prestado e à mão de obra declarada pela requerente como utilizada nos
serviços em sua folha de pagamento, com base na análise das competências citadas, em
especial quando a própria requerente informa que outras empresas de familiares se
utilizam dos mesmos equipamentos e veículos, o que pode apontar na direção de
estarmos diante de empregados também compartilhados e contribuições previdenciárias
informadas de forma parcial.
Não se duvida que possam haver razões que expliquem esse quadro atípico, porém a
requerente em sua manifestação de inconformidade não traz nenhuma argumentação
com seus elementos comprobatórios que esclarecessem serem suficientes apenas dois
operadores contratados, apesar da ressalva feita pela fiscalização no item 16 do DD.
O reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional exige a averiguação
da liquidez e certeza do respectivo crédito, fazendo-se necessário verificar a exatidão
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.271 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35405.000760/2006-42

das informações a ele referentes, confrontando-as com os registros contábeis e fiscais
efetuados com base na documentação pertinente, com análise da situação fática em
todos os seus limites, de modo a se conhecer e formar a convicção do julgador de qual
seria o tributo devido e compará-lo ao pagamento efetuado.
Nessa esteira, cumpre-nos assinalar que é máxima do Direito que o ônus probante
incumbe àquele que alega determinado fato e tal regra encontra-se insculpida no inciso I
do art. 333 do Código de Processo Civil:
“Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I – ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
(....).”Por sua vez, a Lei no 9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito
da Administração Pública Federal, determina em seu art 36:
“Art 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta
Lei.”
Finalmente, o Decreto no 70.235/1972, que estabelece o rito processual do processo
administrativo fiscal, assim dispõe acerca do momento de apresentação da prova
documental em seu art. 16, III, § 4o:
“Art. 16. A impugnação mencionará:
(....)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pelo art. 1o da Lei n.o 8.748/1993)
(...)
Na restituição, a prova cabe a quem a requer.
Os documentos juntados pela empresa nos autos, suas alegações e a situação fática
verificada não permitem que se tenha certeza de que a requerente tem efetivamente
direito à restituição requerida, aliás, apontam de forma incisiva no sentido de que a
restituição não é procedente. Não restou formada a convicção deste julgador de que a
restituição pleiteada é devida ao contribuinte.

Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital